Tribunal: TJDFT
Processo: 0747062-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747062-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALEX VARGAS VARGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar e determinou a citação da parte ré, a quem ficou facultada a possibilidade de purgar a mora com o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei n. 10.931/2004. O agravante sustenta que o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar e não da citação e/ou ciência do réu. Afirma que, não obstante tenha sido deferia a liminar de busca e apreensão do veículo, merece reforma a decisão agravada para constar no mandado os exatos termos do art. 3o, §§1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Defende a necessidade de deixar claro que os prazos para pagamento do débito com o objetivo de reaver o bem decorrem da execução da liminar, os quais prescindem da citação do réu. Transcreve o teor do art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Esclarece que, após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, o agravado poderá efetuar o pagamento da integralidade da dívida no prazo previsto em lei. Ressalta que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor ocorre após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, salvo em caso de pagamento integral da dívida. Menciona que o legislador teria elencado uma série de requisitos para que se efetive a apreensão do bem dado em garantia e consolidação da posse deste ao patrimônio do credor e, em nenhum momento, teria elencado a citação do devedor como requisito. Argumenta que, efetivado o cumprimento da liminar e independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para a purga da mora e incorporação definitiva do bem ao patrimônio do credor. Sustenta que “caso o teor da decisão liminar ora guerreada seja mantido, o agravante ficará com o veículo desgastando no pátio do leiloeiro, até que o agravado seja citado, e é sabido que variáveis podem ocorrer até a citação ser efetivada (fraude, apreensão do veículo por crime ou outros processos, ou por ilícitos administrativos – Detrans e etc) e a citação poderá acontecer, se acontecer, muito tempo depois”. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatiza que o prazo para purgação de mora no texto legal está adstrito à execução da medida e independe da citação do réu para iniciar sua contagem. Alega que, cumprida a liminar e ultrapassado o prazo de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pelo agravado, consolidar-se-ão a propriedade e posse pena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, razão pela qual afirma que o agravante poderá usar, gozar e dispor do bem, inclusive retirá-lo da comarca em que fora apreendido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecido o cumprimento da liminar como termo inicial para o prazo para pagamento do débito com o objetivo de reaver o bem. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 20910905 e 20910906). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 21625618). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. É cediço que as normas processuais condicionam a admissibilidade dos recursos à presença de interesse recursal, razão pela qual o recorrente deverá demonstrar a existência de conteúdo decisório que lhe cause dano. O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso que pressupõe sua necessidade e utilidade. A respeito do tema, transcrevo os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira: “Do mesmo modo que o interesse em agir, como condição de legítimo exercício da ação, se liga à ocorrência de uma situação em que se torna necessário o ingresso em juízo, por não haver outro remédio eficaz para a (suposta) ameaça ou lesão ao (alegado) direito, assim também o interesse em recorrer, como requisito da admissibilidade do recurso, pressupõe a necessidade deste para o atingimento do resultado prático que o recorrente tem em vista. (...) A ideia que nos há de orientar na pesquisa é a de que não se deve admitir o recurso senão quando a interposição dele seja o único remédio capaz de ministrar garantia plena contra o ato judicial. Desde que por via mais simples, sem qualquer gravame, pudesse o recorrente obter total proteção, deixa o recurso de ser necessário e, por conseguinte, falta o interesse em recorrer. Assim, para que reste preenchido o requisitos do interesse recursal, tal como ocorre na configuração do interesse de agir, é preciso que a parte demonstre que a tutela jurisdicional é realmente útil e necessária, sem a qual sofrerá um prejuízo e terá um direito seu lesado.”[1] Na hipótese dos autos, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar e não da citação e/ou ciência do réu. Entretanto, não vislumbro o interesse recursal do agravante, uma vez que a leitura do mandado de busca, apreensão e citação deixa claro a observância aos ditames legais. Confira-se, naquilo que importa, trecho do referido mandado (ID 73981041 – processo referência): “ADVERTÊNCIAS À PARTE * Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. * No referido prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Resta claro que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau fora proferida em consonância com a argumentação apresentada pelo agravante, o que impõe o não conhecimento do recurso por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Forense, vol. V, 2011. p. 303-330.